Tribunal: TJMT
Processo: 1011720-90.2023.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011720-90.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VITOR LOPES VALERIO - CPF: 084.042.541-41 (APELADO), RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.839.781-75 (APELADO), JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS (APELADO), JULIANA MORAIS - CPF: 048.154.791-60 (APELADO), CAIO OTAVIO CORREA - CPF: 038.584.501-46 (APELADO), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSVALDO DOS SANTOS - CPF: 395.915.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR VISSOTTO BRITZKE - CPF: 526.257.379-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA CONSTANTE DA SILVA LIMA - CPF: 055.353.911-66 (VÍTIMA), J. O. DOS SANTOS - COMERCIO - CNPJ: 11.760.476/0001-47 (VÍTIMA), OSMAR ZANINI - CPF: 007.127.268-29 (VÍTIMA), S. D. O. D. S. - CPF: 051.716.741-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO OTAVIO CORREA - CPF: 038.584.501-46 (APELANTE), JOAO VITOR LOPES VALERIO - CPF: 084.042.541-41 (APELANTE), JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS (APELANTE), JULIANA MORAIS - CPF: 048.154.791-60 (APELANTE), RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.839.781-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR LOPES VALERIO - CPF: 084.042.541-41 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA PIRES - CPF: 025.705.171-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
,
EXTORSÃO QUALIFICADA
,
TENTATIVA DE EXTORSÃO QUALIFICADA
E

PORTE
ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
RECURSO DEFENSIVO. 1.
PEDIDO DEDUZIDO PELO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTA APELANTES.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS
P
E
LOS

DEMAIS ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
. RECONHECIMENTO
S
RATIFICADO EM JUÍZO.
2.
PLEITO DEDUZIDO PELO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO.
3.
PEDIDOS
FORMULADOS
PELOS
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES.

REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO POSTULADA. INACOLHIMENTO. AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT.
4
.

POSTULAÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE.

PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO ANOS). COMETIMENTO DE NOVO DELITO ANTES DE TRANSCORRER O PERÍODO DEPURADOR DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO DA PENA.
5.
PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE.

ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL.ALEGADA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO.
RECURSO DO
QUINTO APELANTE
.

6.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DOS APELADOS

P
ELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
.
IMPROCEDÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
7.
VISADA A CONDENAÇÃ
O DA
QUARTA APELADA
ABSOLVIDA
DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, ESTRORSÃO QUALIFICADA E TENTATIVA DE EXTORSÃO QUALIFICADA
.
IMPROCEDÊNCIA
.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE
ELA
PARTICIPOU DO DELITOS
.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
.
8
. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
,
EM
PARCIAL
DISSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER.

1.
Deve ser mantida a condenação
do primeiro, segundo e terceiro apela
ntes

pela prática dos delitos de roubo circunstanciado e extorsão majorada, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio
das
declarações firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais
,
bem como pelo
s

reconhecimento
s
fotográfico
s
realizado
s
e ratificado
s
em juízo, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

Não há como absolver
o segundo e a quarta apelante
s
pela prática do crime de
p
orte de
a
rma de
f
ogo de
u
so
p
ermitido,
porque restou
comprovado satisfatoriamente que
os dois
portaram artefato bélico, a teor
das

provas orais produzidas durante a persecução criminal
.

2.
Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes
,
admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
,

assim como
quando ficar demonstrado que o acusado mediante mais de uma ação, praticou dois crimes distintos.

3.
Em se tratando de roubo triplamente majorado, nos termos do art. 157, § 2°, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, é pacífico o entendimento de que uma causa de aumento fica relegada para a terceira fase da dosimetria, enquanto as outras podem ser utilizadas para agravar a pena-base, a título de circunstâncias judiciais.

4. Não transcorrido entre o cumprimento integral ou a extinção da pena derivada de condenação anterior até a data do delito em apuração, o quinquênio de que trata o art. 64, I do Código Penal, deve incidir em desfavor do
primeiro
ap
elante
a agravante da reincidência.

5.
A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porq
uanto
a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas. Além disso,
o
primeiro
apelante
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não conseguiu demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo,
uma vez que
o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.

6.
Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, a manutenção da absolvição

do
s apelados
é medida que se impõe.

7.
Não comprovada a participação da
quarta apelada
nos delitos de roubo majorado, extorsão qualificada e tentativa de extorsão qualificada não há como prolatar uma condenação, devendo vigorar o princípio
in dubio pro reo,
com fulcro no art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

8
. Recurso desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por
Caio Otávio Correa
,
José Carlos Ribeiro dos Santos
e
Rafael Camargo Rodrigues dos Santos

e pelo

Ministério Público

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara de Tangará da Serra
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1011720-90.2023.8.11.0055,
conden
ando
-
os
pela prática d
os crimes de
r
oubo
m
ajorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A
, I
, do CP, por duas vezes, em concurso formal de crimes
,

f
ato 2)
, e
xtorsão
m
ajorada (art. 158, §1º e §3º, do CP, por duas vezes, em concurso formal de crimes
,

f
ato 3),
t
entativa de
e
xtorsão
m
ajorada (art. 158, §1º e §3º, c/c art. 14, II, todo do CP, por duas vezes, em concurso formal de crimes
,

f
ato 4)
;
enquanto
José Carlos Ribeiro dos Santos
e
Juliana Morais
foram condenados pela prática do crime de
p
orte
i
legal de
a
rma de
f
ogo de
u
so
p
ermitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03 –
f
ato
5).

Além disso,
Caio Otávio Correa, José Carlos Ribeiro dos Santos, Rafael Camargo Rodrigues dos Santos

e
Juliana Morais
foram absolvidos da suposta prática do crime de
a
ssociação
c
riminosa (
art. 288,
p.
único, do CP
,

f
ato 1),
e

Juliana Moraes
foi absolvida da prática, em tese, do crime de
r
oubo
m
ajorado (157, §2º, II e V, §2º-A
, I
, do CP, por duas vezes, em concurso formal de crimes
,

f
ato 2),
e
xtorsão
m
ajorada (art. 158, §§

1º, e 3º, c/c art. 61, II,
h
, do C
ódigo
P
enal
,

f
ato 3) e
t
entativa de
e
xtorsão
m
ajorada (art. 158, §§

1º e 3º, c/c art. 14, II, do CP
,

f
ato 4).

Consoante se infere do

ID
197130766
,
a
s penas
foram aplicadas da seguinte maneira:

Caio
Otávio
:
29 (vinte e nove
)
anos e 7 (sete) dias de reclusão, em regime fechado
;

bem como
ao
pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa;
José

Carlos
:
2
4
(vinte e
quatro
)
anos
e
10
(
dez
)
meses
de reclusão, em regime fechado
; bem como ao pagamento d
e 52 (cinquenta e dois) dias-multa;
Rafael

Camargo
:
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado
; bem como
ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa,

e
Juliana
Moraes
:

2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto
; bem como
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
substituída por duas penas restritivas de direito.

A Defensoria Pública, em defesa
do primeiro,
segundo, terceir
o
e quarta
apelantes
,
nas razões que se encontram no ID
197130796, postula:
“
a) DO ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. a.1)

A ABSOLVIÇÃO dos acusados JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, CAIO OTAVIO CORREA e RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS, dos delitos acima mencionados, termos do artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal, por não haver provas de que os Réus concorreram para a prática delitiva;
b)

DO CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. b.1)

Pleiteia-se a ABSOLVIÇÃO dos acusados JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, JULIANA MORAIS, dos delitos acima mencionados, termos do artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal, por não haver provas de que os Réus tenham envolvimento;
c) SUBSIDIARIAMENTE. c.1)

Caso entendam pela condenação, requer conforme o entendimento da primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, pela aplicação do
CONCURSO FORMAL
, aos acusados;
c.2)

Por fim, requer a reforma da sentença no que tange as dosimetrias da pena, conforme restou demonstrado
”.

O
Ministério Público
,
quinto apelante,

nas
razões
encontradiças no
ID 197130798,
propugna
,
em
primeiro
lugar
,
pela
manutenção
da condenação do
primeiro, segundo, terceiro e quarta
apelantes
;
e, em segundo lugar,
pela
condena
ção de

Caio Otávio Correa, Juliana Morais, José Carlos Ribeiro dos Santos e Rafael Camargo Rodrigues

dos Santos

nas
penas
do crime de
a
ssociação
c
riminosa (art. 288, parágrafo único, do CP
,

f
ato 1)
;
e
Juliana Morais
pela prática do
s
crimes de
r
oubo
m
ajorado (
art.
157, §2º, II e V, §2º-A
, I
, do CP, por duas vezes, em concurso formal de crimes
,

f
ato 2),
e
xtorsão
m
ajorada (art. 158, §§1º, e 3º, c/c art. 61, II,
h
, do C
P
,

f
ato 3) e
t
entativa de
e
xtorsão
m
ajorada (art
.
158, §§1º e 3º, c/c art. 14, II, do CP
,

f
ato 4), por entender que existe
nestes autos,
prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes

para lastrear a condenação
dos quatro
.

O
primeiro,
segundo, terceiro
e quarta
apelantes
, nas contrarrazões recursais encontradiças
no ID
197130801, colimam o desprovimento do recurso
ministerial
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer exteriorizado no ID
203391153, opina
pelo “
desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, a fim de que a sentença seja reformada, para condenar Juliana Moraes pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada e os réus Rafael Camargo Rodrigues dos Santos, Juliana Moraes, José Carlos Ribeiro dos Santos e Caio Otávio Correa pelo delito de associação criminosa
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Para efeito de redação da ementa,
Caio Otávio, será denominado de primeiro apelante
/apelado
;
José Carlos
, segundo apelante
/apelado
;
Rafael
Camargo, terceiro apelante
/apelado
; e
Juliana Moraes, quarta apelante/apelada.

A denúncia, vista no ID
197130676
, narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

01º FATO.
Em junho de 2023, nesta cidade de Tangará da Serra/MT
,
neste município e Comarca de Tangará da Serra,
os denunciados RAFAEL AMARGO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “TENEBROSO”, JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, JULIANA MORAIS, vulgo “MALDITA”, CAIO OTAVIO CORREA, vulgo “LORD”, e POLIANA PIRES,
com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, estavam associados para o fim específico de cometer crimes. Extrai-se dos autos que os denunciados formam um grupo criminoso que autuou de forma concatenada e em associação perene, a fim de cometer crimes de roubo majorado, extorsão e porte ilegal de arma de fogo, cada um exercendo uma função da empreitada criminosa, conforme descritos a seguir. O denunciado Caio Otávio é o líder do grupo criminoso armado, planejou a prática dos crimes de roubo e extorsão em questão, mesmo estando preso no CDP, dando a responsabilidade de executar os delitos aos assaltantes Rafael
[Tenebroso
] e João Vitor [Tio Patinhas], membros da facção criminosa Comando Vermelho que se envolveram em confronto policial, ocasião em que João Vitor veio a óbito, após as descobertas de que se reuniram para cometer homicídios contra a facção rival. Além disso, o denunciado Caio Otávio incumbiu à comparsa Juliana a venda de algumas joias roubadas de outra ocasião e, quanto à prática dos crimes descritos a seguir, ela ficou incumbida de ocultar a arma de fogo e hospedar os assaltantes na casa de José Carlos, que também mantinha contato direto com Caio Otávio. Tal arma de fogo do grupo criminoso era destinada ao uso comum de membros da facção criminosa Comando Vermelho, tanto que foi apreendida em posse do faccionado
Walyson
que confessou sua intenção de usá-la para roubar uma casa. Por fim, consta que o grupo criminoso contava com a conta bancária da denunciada Poliana para receber os valores subtraídos das vítimas.

02º FATO.

No dia 26 de junho de 2023, por volta das 14h00min, no estabelecimento comercial Ki Legal Festa, situado na Rua 26, nº 503-E, Centro, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “TENEBROSO”, JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, JULIANA MORAIS, vulgo “MALDITA”, e CAIO OTAVIO CORREA, vulgo “LORDY”,
com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, concorreu para a subtração, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, de coisas alheias móveis, consistente em cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, vários uísques da marca
Red

Laberl
,
Old
Par e Chivas, avaliados em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil) reais, pertencentes à vítima Ki legal Festas, 01 (um) anel avaliado em R$ 100,000 (cem reais) e um celular Motorola Moto G, avaliado em R$ 1.500,00 ((mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima Ana Paula Constante da Silva Lima e 1 celular Samsung J5, avaliado em 1.000,00 (mil reais) do idoso Osmar Zanini, de 64 (sessenta e quatro) anos de idade. Infere-se dos autos que o denunciado Caio Otávio, mesmo preso no CDP local, foi o mentor e coordenador do assalto em questão por meio de ligação telefônica e videochamada, bem como fornecedor da arma do crime [pistola 9mm], e os denunciados José Carlos e Juliana, vulgo Maldita, responsáveis por ocultar referida pistola e dar apoio aos assaltantes Rafael
[Tenebroso
] e João Vitor [Tio Patinhas], hospedando-os na residência de José Carlos até que fosse levantado o local do roubo. Assim, no dia dos fatos, o denunciado Rafael
[Tenebroso
] e seu comparsa João Vitor [Tio Patinhas], em posse da pistola, foram ao estabelecimento comercial Ki Legal Festas, fingiram uma negociação de cadeiras e após anunciaram o assalto, rendendo a funcionária Ana Paula e Samuel. Na ocasião, o denunciado Caio Otávio dava ordens mediante via chamada sobre como proceder com o assalto, bem como ameaçava de agressão a vítima Ana Paula, extorquindo-a para que realizasse transferências bancárias mediante PIX. Os assaltantes subtraíram cerca R$ 400,00 da empresa, as garrafas de uísques citadas acima, além do que tentaram tirar a aliança de Ana Paula e, por não conseguirem, pegou seu anel de
semijoia
. Neste ínterim, o idoso Osmar chegou no local, e os criminosos também o extorquiram, bem como subtraíram seu aparelho celular e o da vítima Ana Paula, após que o levaram as vítimas aos fundos do estabelecimento, as mantiveram no local, sob ameaças por alguns minutos e determinaram que não saíssem, caso contrário as matariam. No dia 30 de junho, na casa do denunciado José Carlos foram encontrados a garrafa de
wisky

Red

Label
do roubo em questão, o aparelho celular subtraído do idoso Osmar e o anel subtraído da vítima Ana Paula, sendo que este último foi apresentado pela própria denunciada Juliana. Posteriormente, a arma de fogo utilizada foi apreendida após ser encontrada com um faccionado do Comando Vermelho que a utilizaria para praticar um roubo na cidade.

03º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas acima, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “TENEBROSO”, JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, JULIANA MORAIS, vulgo “MALDITA”, CAIO OTAVIO CORREA, vulgo “LORDY”,
e
POLIANA PIRES,
com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, concorreram para constranger
Osmar Zanini
, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça alguma coisa, consistente na transferência de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), mediante PIX. Consta, ainda, que toda a ação delituosa descrita no fato anterior estava sendo comandada em tempo real através de meio telefônico pelo denunciado Caio, o qual estava conluiado com a denunciada P
oliana
para obtenção da vantagem econômica. Sendo assim, os denunciados Caio e
Rafael
, junto com João Vitor, através de graves ameaças de morte e com uso de arma de fogo, obrigou a vítima Osmar a efetuar uma transferência bancária no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para a conta bancária da denunciada Poliana Pires.

04º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas acima, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “TENEBROSO”, JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, JULIANA MORAIS, vulgo “MALDITA”, CAIO OTAVIO CORREA, vulgo “LORDY”, e POLIANA PIRES,
com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, tentaram constranger
Ana Paula Constante da Silva Lima,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça alguma coisa, consistente em transferir valores da
conta bancária da pessoa jurídica
Kilegal
Festas,
mediante PIX, só não alcançando o resultado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Além disso, no mesmo contexto dos fatos anteriores, consta que os assaltantes Rafael e João Vitor fizeram ameaça de morte e de agressão, com uso da arma de fogo, a mando do comparsa Caio Otavio, para obrigar a vítima Ana Paula, que estava sendo mantida em seus poderes, a fazer transferência por PIX da conta bancária da pessoa jurídica
Kilegal
Festas, porém a vítima não conseguiu fazer a leitura de uma chave externa para concluir a transferência.

05º FATO.

No dia 29 de junho de 2023, na Rua C, Q 07, Lote 01, Bairro Jardim Bela Vista, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “TENEBROSO”, JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, JULIANA

MORAIS, vulgo “MALDITA”, e CAIO OTAVIO CORREA, vulgo “LORDY”,
com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, a
pistola HK -
Heckler
& Koch
Gmbh

Oberndorf
, Cal. 9 mm, série nº 81966,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que, à época dos fatos, a referida pistola, fornecida pelo denunciado Caio Otávio para a prática de crimes, foi ocultada na residência do denunciado José Carlos, em conluio com a cunhada Juliana, vulgo Maldita, para que fosse utilizada pelos assaltantes Rafael e João Vitor no estabelecimento Ki Legal Festas. Depois que o assalto foi praticado, o denunciado José Carlos pediu para que a comparsa Juliana mandasse alguém para buscar a arma na residência e, então, no final da tarde do dia 29 de junho, uma terceira pessoa a buscou. No dia seguinte, referida arma de fogo foi localizada em posse de um faccionado do Comando Vermelho para a prática de um roubo na cidade e, consequentemente apreendida e submetida à perícia, pelo que se constatou como sendo eficiente para a produção de disparos, conforme laudo de
balística anexo
. Na delegacia de polícia, o denunciado José Carlos reconheceu essa pistola como sendo a mesma que estava na sua residência

[
...
]

Destaques no original

Conforme relatado, o
primeiro,
segundo, terceiro
e quarta apelantes
postulam a absolvição
do quarteto

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para condenação, contudo
.

Se
m razão
, no entanto, os apelantes.

Ressai destes autos que o
primeiro, segundo
e
terceiro apelantes

foram condenados pelos crimes de
r
oubo
m
ajorado, por duas vezes em concurso formal de crimes
(
f
ato 2
),

e
xtorsão
m
ajorada, por duas vezes em concurso formal de crimes
(
f
ato 3
)
e
tentativa de extorsão majorada (
f
ato 4
)
;

e

o segundo

e
a
quarta apelante
s

foram condenados pela prática do crime de
p
orte
i
legal de
a
rma de
f
ogo de
u
so
p
ermitido
(
d
ato 5
)
.

No entanto,
o primeiro,
segundo, terceiro

e
quarta apelantes

foram absolvidos do crime de
a
ssociação
c
riminosa (
f
ato 1)
;
e a
quarta
a
pelante

também
foi absolvida do crime de
r
oubo
m
ajorado,
por duas vezes

em concurso formal de crimes
(
f
ato 2)
,
e
xtorsão
m
ajorada
(
f
ato 3)
e
t
entativa de
e
xtorsão
m
ajorada (
f
ato 4).

A existência material dos crimes pelos quais o
primeiro, segundo, terceiro e quarta apelantes
foram condenados, encontram lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
197130662),
boleti
ns
de ocorrência (
ID
s
197130203, 197130239, 197130662, 197130663, 197130664, 197130673, p. 96-102; e ID 197130679, p. 8-9); conversas telefônicas (ID 97130759), datiloscopia (ID 197130667, p. 3), relatórios de investigação (
IDs
197130665, p. 26-27; 197130273; 197130654; 197130657; 197130659; 197130661, p. 21; 197130662, p. 32-33; 197130663, p. 7; 197130664, p. 3132; 197130664, p. 71-74; 197130664, p. 76-77; 197130661, p. 24-25; 197130661, p. 29-32), comprovante de transferência bancária (ID 197130207), laudo pericial (ID 197130677), termos de reconhecimento de coisas e objetos, termos de reconhecimento fotográfico, auto de avaliação indireta, auto de exibição e apreensão
;
e auto de entrega (
IDs
197130663 e 197130664)
;
e
nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Por oportuno, deve ser destacado que o processo foi desmembrado em relação a

Poliana Pires

que

não foi localizada (ID
197130766).

No que concerne à autoria delitiva,
em que pese
o esforço da defesa para absolver
o
primeiro, segundo

e
terceiro apelantes

da prática dos crimes de
r
oubo
circunstanciado
,
e
xtorsão
q
ualificada e
t
entativa de
e
xtorsão
q
ualificada, verifica-se que não pairam dúvidas
acercada participação
dos três
nas
empreitadas criminosas
, pois, conquanto tenham negado a
s
conduta
s
,
existem
elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Aliás, a vítima Ana Paula Constante da Silva, na fase administrativa, relatou pormenorizadamente os acontecimentos,
confirm
ando
a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; bem como da extorsão majorada pelo uso de arma, tendo realizado o reconhecimento fotográfico
d
o terceiro apelante
e seu comparsa
João Vitor Lopes Valério
[falecido]
, consoante de infere desta parte do depoimento da ofendida:

[...] QUE enquanto a declarante anotava as informações do aluguel, o outro indivíduo passou por um portão lateral de entrada/saída de caminhão, adentrou no escritório e em posse de uma arma de fogo, do tipo pistola de cor preta, ambos anunciaram o assalto; QUE eles ordenaram que a declarante não apertasse o botão de pânico e que também não era para mexer no celular; QUE a declarante os tranquilizou informando que no estabelecimento não tinha botão de pânico e que também não iria mexer no aparelho celular e desta forma eles ordenaram que a declarante e SAMUEL, fossem para o fundo da empresa, local onde se localiza o segundo depósito;
QUE enquanto caminhavam para este local, a declarante escutou a voz de uma terceira pessoa, que aparentemente estava em uma chamada de vídeo com um dos indivíduos, dizendo METE A PICUDA NELA, PARA ELA ANDA MAIS RÁPIDO
; QUE chegando no segundo depósito, eles solicitaram o cofre; QUE tanto a declarante como SAMUEL, informaram que não tinham acesso ao cofre e mesmo diante as afirmações os conduziram para a sala onde o cofre se encontrava;
QUE o cofre estava aberto, contendo uma quantia baixa em dinheiro, aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), entre cédulas e moedas
; QUE eles não ficaram satisfeitos com a quantia e passaram a questionar a presença dos demais, sendo que a pessoa que estava do outro lado da linha (na chamada de vídeo) dizia CADÊ OS VÉIOS, PERGUNTA PARA ELA ONDE ESTA OS VÉIOS; QUE a declarante informa que eles estavam se referido aos proprietários da empresa, sendo que um deles é genitor da declarante, tanto que um deles falou CADÊ SEU PAI?; QUE a declarante informou que eles não estavam e que não sabia a que horas eles retornavam e foi neste momento que
a pessoa que estava na chamada de vídeo disse PEGA O CELULAR DELA E MANDA FAZER PIX, LIMPA A CONTA DELA
; QUE então a declarante pegou seu celular, que se encontrava no bolso e entrou no aplicativo do banco e mostrou seu saldo que era de R$ 0,00 (zero reais); QUE eles ficaram muito nervosos, e o indivíduo que estava na chamada de vídeo, ordenou que pegasse o telefone da declarante para vasculhar e verificar se existia outras contas;
QUE então a declarante, informou que tinha uma quantia em dinheiro no caixa, só que o indivíduo que estava no telefone mandou LIMPA A CONTA JURÍDICA
; QUE então eles retornaram com a declarante e com SAMUEL para o escritório da empresa;
QUE SAMUEL, foi procurar o dinheiro, enquanto a declarante acessou o aplicativo do banco pelo computador; QUE SAMUEL, localizou apenas a quantia de R$ 100,00 (cem reais), enquanto a declarante pelo aplicativo do BANCO BRADESCO, através da conta jurídica, apontou um saldo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); QUE a declarante explicou que tinha pouco dinheiro, pois tinha realizado vários pagamentos para fornecedores; QUE então o indivíduo que estava na chamada de vídeo, ordenou que a quantia fosse transferida via pix, através de uma chave de e-mail em nome de salvo engano, POLIANA PIREIA
; QUE pela conta jurídica necessita da leitura de uma chave externa, para concluir o PIX, mas a declarante como estava muito amedrontada, não conseguia realizar a leitura dessa chave; QUE enquanto isso a pessoa que estava na chamada de vídeo, ordenava que os demais dessem coronhada na declarante e a agredisse fisicamente; QUE os demais pegava o celular e levava até o computador para que a declarante explicasse o que estava acontecendo, porque eles achavam que a declarante estava apenas os enganando; QUE a declarante até ofereceu que eles procedessem com a leitura da chave, mas eles disseram que estavam muito nervosos e que iriam mata alguém; QUE então a declarante pediu para que eles pegassem o valor em produtos; QUE então eles pegaram várias garrafas de Uísques do tipo
Red

Label
,
Old

Parr
e um chivas e colocaram dentro de uma mochila; QUE eles passaram a dizer que não queria produtos, que eles queriam dinheiro e começaram a pressionar a declarante para que realizasse o pix, colocando até uma contagem regressiva para disparar a arma contra a declarante;
QUE como o PIX não estava dando certo, o indivíduo que estava no celular disse PEGA O ANEL DELA; QUE eles tentaram tirar a aliança da declarante, mas não conseguiram e então pegaram apenas um anel de
semi

jóia
; QUE o indivíduo que estava no telefone ainda disse SE FULANO (ALGUÉM QUE NESTE MOMENTO A DECLARANTE NÃO SE RECORDA O NOME) ESTIVESSE AÍ AS COISAS IA SER DIFERENTE; QUE neste momento chega a pessoa de OSMAR na empresa; QUE OSMAR é um amigo da família e adentrou no local, como de costume; QUE assim que eles avistaram OSMAR, procederam com abordagem dele, acreditando que ele fosse um dos proprietários; QUE eles apresentaram OSMAR, para o indivíduo que estava na chamada de vídeo; QUE a declarante os informou que OSMAR era apenas um amigo da família e então eles ordenaram que OSMAR abrissem o aplicativo de banco dele;
QUE verificaram que OSMAR tinha uma boa quantia no banco, parecida com a quantia da conta jurídica; QUE então um ficou obrigando OSMAR realizar o PIX pelo aplicativo dele, enquanto o outro ficou com a declarante ordenando que ela continuasse tentando realizar o PIX pelo aplicativo da empresa
; QUE OSMAR também ficou muito amedrontado com a situação e não conseguia se recordar da senha dele; QUE no intuito de agravar as ameaças, eles conduziram todos aos fundos do estabelecimento novamente; QUE ordenou que todos sentassem no chão, momento em que começaram a proferir ameaças de mortes; QUE a todo momento eles ficavam tentando realizar o PIX pelo aplicativo do OSMAR, até o momento em que o PIX é concluído; QUE após a efetivação do PIX, eles os mantiveram por alguns minutos no depósito e após isso os conduziram novamente para sala do cofre; QUE neste local, eles ordenaram que todos ficassem por ali e passaram a conversar entre eles, onde um disse que iria embora do local de moto e o outro iria pedi um
uber
; QUE ao saírem disseram FICA AÍ, SE CASO SAÍREM VAMOS MATA VOCÊS; QUE eles chegaram a pedi a chave do local, mas não tinha e deixa forma os deixaram nesta sala, sem tranca lós; QUE aguardaram alguns minutos no local e depois saíram e acionaram a polícia;
QUE
da
declarante foi subtraído um celular da marca Motorola, modelo MOTO G 50, de cor azul, avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e um anel de
semi
joia avaliado em R$ 100,00 (cem reais); QUE da empresa foi levado uma quantia aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e vários
Uisques
da marca RED LABEL, OLD PARR E CHIVAS, dando um prejuízo estimado em R$ 1000,00 (um mil reais)
; QUE a respeito das características dos indivíduos a declarante informa que um deles: era um rapaz entre 20 a 30 anos, de cor branca, magro, cabelo curto, estatura mediana, usando camisa longa e calça marrom da empresa ENERGISA, e de sapato fechando, e ficou a todo momento em uma chamada de vídeo com um terceiro indivíduo; QUE o segundo indivíduo é de cor morena escura, tinha um bigodinho, uma tatuagem em formato de lágrima preenchida em um dos olhos e uma tatuagem no pescoço que aparentava ser uma coroa, era magro, estatura mediana, usava boné e camisa social longa, calça e sapato fechado e estava em posse da arma de fogo, do tipo pistola na cor preta; QUE não visualizou o indivíduo que estava na chamada de vídeo, mas aparentemente ele tinha um sotaque semelhante ao do cuiabano;
QUE foram apresentadas várias fotografias do acervo fotográfico desta delegacia a declarante, a qual reconheceu com convicção as pessoas de RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS como sendo o rapaz entre 20 a 30 anos, de cor branca, magro, cabelo curto, estatura mediana, usando camisa longa e calça marrom da empresa ENERGISA, e de sapato fechando, e ficou a todo momento em uma chamada de vídeo com um terceiro indivíduo) e JOAO VITOR LOPES VALÉRIO como sendo o indivíduo de cor morena escura, tinha um bigodinho, uma tatuagem em formato de lágrima preenchida em um dos olhos e uma tatuagem no pescoço que aparentava ser uma coroa, era magro, estatura mediana, usava boné e camisa social longa, calça e sapato fechado e estava em posse da arma de fogo
, do tipo pistola na cor preta[...]

Destacamos

E
m juízo, a vítima Ana Paula confirmou as declarações prestadas na fase administrativa, afirmando
, dessa feita,
que após os
indivíduos
subtraí
rem
diversos objetos de sua propriedade
[aparelho celular, anel e outros bens],
despojaram
o
valor
de R$
3
50,00 (
trezentos
e cinquenta reais)
do estabelecimento comercial
e outros objetos [bebidas]
,

e
passaram a exigir que fossem realizadas transferência
por meio de
pix

para a conta bancária de Poliana
Pires
.

Por fim, a ofendida, ratificou que fez o reconhecimento dos
acusados
na Delegacia de Polícia.

Soma-se a isso, a versão da vítima
Samuel Davi Oliveira dos Santos,
que
,
na segunda fase da persecução penal
,

ratificou suas primeiras declarações, afirmando
, dessa vez,

que dois
dos
assaltantes foram muito agressivos desferindo golpes com a arma de fogo contra a vítima Osmar Zanini
;
a vítima

disse, ainda,
que
o
terceiro apelante
e João Vitor Lopes
estavam sendo
instruídos
por outro comparsa por meio de ligação de chamada de vídeo
.
Além do mais, o ofendido também confirmou o reconhecimento fotográfico dos acusados.

Sobre as versões ofertadas pelas vítimas, não há como se olvidar que os dois foram testemunhas oculares da
ação delitiva
, sendo inegável que os relatos de ambos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção do julgador.

Isso porque, é
ponto pacífico, na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo parcialmente resumido:

[...] 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020)
Destacamos

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que as vítimas não têm nenhum interesse no deslinde da causa e, mais importante, suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com todos os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

A
lém disso
, tem-se o depoimento do policial civil
Lauri
Romualdo da Silva, quando ouvida em juízo, confirm
ando
que as vítimas reconheceram
o terceiro apelante
e João Vitor [falecido] como os autores dos crimes em análise. A referida testemunha destacou
, também,
que os indivíduos foram presos e interrogados na unidade policial do
M
unicípio de Nova Olímpia, oportunidade em que, além de confessa
rem
a prática delitiva,
afirmaram
que
o primeiro apelante
participou
da empreitada criminosa
por meio de chamada de vídeo.

Coadunando com os aludidos depoimentos,
o terceiro apelante
, em ambas as etapas da persecução penal,
confirmou que recebeu uma ligação d
o

primeiro apelante
convidando
-o

para realizar o roubo
,
e
nesse desiderato,

se
hospedou na casa da cunhada d
a quarta apelante

[
“
Maldita
”
]
;
e
,
no dia seguinte,
Rafael Camargo,
João Vitor e
“Pamonha”
[pessoa não identificada]
, foram até
o estabelecimento
Kilegal
Festas, renderam as vítimas Ana Paula e Samuel e subtraíram alguns pertences
[celular, joia, dinheiro e outros objetos]
,
quando
chegou
ao
local a vítima Osmar
Zanini
, que
foi
rendida e
forçada a
fazer
uma transferência pelo aplicativo do banco para a
chave
pix

de Poliana Pires.
Destacou, também,
o terceiro apelante, que

o segundo apelante
ficou responsável por guardar os itens subtraídos e fornecer a arma de fogo
utilizada na empreitada criminosa
.

De igual maneira, não pairam dúvidas acerca da autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo praticado
p
elo segundo
e
quarta apelantes
, uma vez que os depoimentos dos agentes públicos e a delação feita
p
elo terceiro apelante
evidenciam com clareza que
José Carlos e
Juliana Moraes
foram os responsáveis pelo transporte e guarda do artefato utilizado n
a prática d
os crimes patrimoniais. Sendo certo que
a quarta apelante
transportou a arma de fogo até a
casa

d
o segundo apelante
que, por sua vez,
a
manteve sob sua guarda ocult
ando-a
em sua residência.

Mas, se isso não fosse suficiente, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente
em análise aos
três apelantes
,
daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este
s
.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela defesa do
s

sentenciados
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática dos crimes em análise, não se podendo cogitar, na absolvição dos
apelantes
pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De outro prisma, a
Defensoria Pública
requer o reconhecimento e a aplicação do concurso formal de crimes, argumentando que
“
que tais fatos, tanto o roubo como a extorsão, se deram no mesmo contexto fático, tempo, local e dia, cometidos contra o patrimônio e em um único acontecimento.
”

O pleito, igualmente, não
deve ser acolhido.

Isso porque, na hipótese, não há que se falar na ocorrência de concurso formal, pois, da análise dos
elementos de convicção juntados nestes autos
ficou demonstrada a prática, com desígnios autônomos, de condutas distintas e sucessivas, sendo escorreita, portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau pela incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal) entre os delitos de roubo circunstanciado e de extorsão majorada.

Com efeito,
extrai-se destes autos que a prática d
o roubo circunstanciado
, ocorreu no momento em que
o
terceiro apelante
e seu comparsa João Vitor, supervisionado por
primeiro apelante
, mediante grave ameaça e com o uso de arma
de fogo
,
subtraíram
diversos objetos pertencentes
da
vítima Ana Paula
[aparelho celular, anel e outros bens], o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e outros objetos [bebidas] de propriedade do estabelecimento comercial
Kilegal
Festa, conforme
foi
demonstrado linhas
volvidas.

Por outro viés, no que diz respeito ao
s
crime
s
de
extorsão majorada consumada e tentada
, observa-se que após
subtraírem bens dos ofendidos, os
três
apelantes
constrange
ram
a
s
vítima
s Ana Paula e Osmar Zanini a realizar
transferência
s
via pix
[R$ 100,00 e R$ 3.400,00]
, para uma conta em nome d
e

Poliana Pires
, conforme
já asseverado anteriormente.

Além do mais, é necessário
anotar que, embora inseridos no rol dos delitos contra o patrimônio, são infrações penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos, tal como
doutrina
Guilherme de Souza Nucci:

A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima
fazendo
alguma coisa,
tolerando que se faça
ou
deixando de fazer
algo em virtude da ameaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal. (...) E mais: no roubo a coisa desejada está à mão; na extorsão, a vantagem econômica almejada precisa ser alcançada, dependendo da colaboração da vítima.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).

Ademais disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de que os crimes de roubo e de extorsão praticados nas circunstâncias acima descritas não constituem concurso formal e devem ser punidos em concurso material, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS.
INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ
.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). [...] 2. Incabível o reconhecimento do crime único, pois consoante a jurisprudência desta Corte Superior
, "
Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no m
e
smo contexto fático
.
Precedentes
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022). 3. É de ser mantido o aumento em 3/8 na terceira fase da dosimetria, baseado no fato de o crime ter sido praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, quando justificado pela existência de vários agentes e várias armas de fogo. 4. Agravo improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 758667 RJ 2022/0229837-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14.08.2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de publicação:
DJe
17.08.2023).
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, em relação assunto, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA]
– EXTORSÃO INEXISTENTE E INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] NA EXTORSÃO QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO OU AFASTAMENTO DA “MAJORANTE DO §1º DO ARTIGO 158, DO CÓDIGO PENAL” – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA [PIX] APÓS A SUBTRAÇÃO – CONDUTAS AUTONÔMAS – ROUBO E EXTORSÃO CARACTERIZADOS - JULGADOS DO STJ E TJMS – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INTERPRETAÇÃO TOPOGRÁFICA RELATIVIZADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – COMPATIBILIDADE NA HIPÓTESE DE EXTORSÃO
QUALIFICADA
–
ARESTO DO STF - RECURSO DESPROVIDO. “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1.930.118/TO).
[...] (
Ag. Reg. no HC nº 187891/SC). (
N.U 1004667-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 11.10.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E EXTORSÃO

– CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO) OU
RECONHECER CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE
–
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
–
PRECEDENTE STJ
–
CONCURSO MATERIAL MANTIDO
– [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inviável o pleito defensivo para reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes,
consoante jurisprudência do STJ, no sentido de que “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022). [...]
(N.U 1000062-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ARTIGOS 157, §2.º-A, INCISO I C/C ART. 71 [POR TRÊS VEZES] DO CÓDIGO PENAL,
EM CONCURSO MATERIAL
COM O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 158, §1.º E § 3.º C/C ARTIGO 71 [POR DUAS VEZES] DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS E, SUBSIDIARIAMENTE, DO FORMAL PRÓPRIO – REJEIÇÃO –
AÇÕES DISTINTAS, PERPETRADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
- 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, uma vez que são de espécies distintas.
Outrossim, revela-se improcedente a incidência do concurso formal entre as infrações penais, porquanto demonstrado que o agente alcançou os resultados obtidos com desígnios autônomos.
[...]
(
N.U 1006169-76.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21.07.2021, publicado no DJE 30.07.2021)
Destacamos

Por conseguinte,
resta induvidoso que se trata de delitos distintos e autônomos, praticados por meio de ações diversas, de modo que, na espécie, deve ser mantida a incidência da regra prevista no art. 69 do Código Penal, assim redigido:
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”

I
gualmente
não tem
consistência o pleito deduzido pela defesa técnica
d
o primeiro, segundo
e
terceiro apelantes
, objetivando afastar a valoração pejorativa
da
culpabilidade dos
três e

das
circunstâncias do crime.

No ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo sentenciante:

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, haja vista que, conforme consta nos autos, as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas, razão pela qual, entendo que a majorante insculpida no artigo inciso V, do § 2º, do artigo 157, CP, deve negativar a presente circunstância judicial, pois, transcendeu a normalidade do ilícito.

Nesta senda, a respeito da utilização de algumas circunstâncias do crime de roubo na primeira fase e outra na terceira fase dosimétrica, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, editou o Enunciado nº 32, que aduz:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. [...]

As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas e própria confissão do réu, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial.

Destaques no original.

Nota-se que está escorreita a valoração negativa atribuída pelo magistrado, tendo em vista que
,

existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento das majorantes para que sejam usadas na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena.
Por conseguinte,
não há óbice a que, diante de três majorantes (restrição da liberdade da vítima, concurso de pessoas e emprego de arma), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável da culpabilidade dos agentes (restrição da liberdade das vítimas), outra para as circunstâncias do crime (concurso de agentes) e a remanescente sirva à exasperação da pena na terceira fase
dosimétrica
(emprego de arma
de fogo
).

Aliás, acerca do tema,
confira-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÂNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017).
[...] (STJ
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)

Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar o

Enunciado

n.32, assim grafado:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Diante
do exposto
, restando correta a valoração negativa da culpabilidade
e
da
s
circunstância
s
do crime realizada pelo
magistrado
e tendo a pena
dos três apelantes
sido exasperada em quantitativo razoável, deve ser mantida
no quantitativo
fixad
o
na sentença condenatória.

Em relação à segunda fase dosimétrica,
o
primeiro apelante

pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de “
que os processos que foram usados como reincidência são antigos, dos anos de 2012 e 2015
”
. Contudo,
ao contrário do que afirma

Caio Otávio
, o sentenciante utilizou
a
condenação
advinda da sentença prolatada nos autos

A
ção
P
enal n.
0000
2113-12.2012.811.0005
,
na qual ele
foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão
pela prática do delito de homicídio simples
, que
ainda não teve reconhecida a
extinção de sua punibilidade pelo cumprimento da pena
.

Em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça enfrentado assunto similar, adotou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATOS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO STJ. REINCIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 654, § 2º, DO CPP. INICIATIVA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é deficiente no ponto em que postula a absolvição quanto ao uso de documento falso, absorvido pelo crime de estelionato, pois, depois da apelação, não subsistiu a responsabilização do réu por incursão art. 304 do CP. (Súmula n. 284 do STF). Ademais, a fraude para obtenção de vantagem indevida foi reconhecida com lastro em provas delineadas nos autos e para alterar essa conclusão seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que enseja a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2.
Não foi comprovada a divergência jurisprudencial em relação ao período depurador da reincidência. Os julgados confrontados fazem referência a situações diferentes (reincidência e maus antecedentes) e a pretensão deixou de observar o que dispõe o art. 64, I, do CP,
pois o lapso de cinco anos é contado a partir da data do cumprimento ou da extinção da pena definitiva anterior (e não da data do seu trânsito em julgado)
. 3. A concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, ocorre por iniciativa do julgador e não se presta como meio para que a parte requeira pronunciamento sobre recurso especial que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1937636 PE 2021/0114532-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2023)

Destacamos

Sendo assim, é forçoso reconhecer que, mais uma vez,
o
primeiro apelante
não tem razão, pois, considerando que os delitos narrados na exordial acusatória ocorreram em junho de 2023,
ainda
não ultrapassou o período depurador de 5 (cinco) anos do cumprimento ou extinção da pena definitiva anteriormente estabelecida, consoante preconiza o art. 64, I, do Código Penal.

I
gualmente
,

insustentável

o
pleito deduzido
po
lo primeiro apelante
objetivando a exclusão
, na terceira fase dosimétrica,
da causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo, uma vez que a violência e ameaça exercida com o artefato bélico foi confirmada pelas declarações prestadas pelas vítimas nas duas oportunidades em que foram ouvidas, consoante
restou
demonstr
ado
alhures.

Como é
de trivial sabença
a falta de apreensão da arma de fogo e/ou o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01, grafado da seguinte forma: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.”

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃO APREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 7.
No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato
. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (
AgRg
no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018)" (STJ,
AgRg
no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.
(
HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022 e publicado no
DJe
de 22/03/2022)
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 14.12.2020)
Destacamos

O mesmo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 961.863/RS, pela Terceira Seção,
encerrou
a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento segundo o qual “
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade”
.

Diante do que foi exposto,
restando
elaborada

corretamente

a
dosimetria
da pena
do primeiro apelante
realizada pelo
juízo de primeiro grau
, deve ser mantida
a pena tal como
foi
estabelecida
na sentença condenatória.

Em
relação
do Ministério Público
objetivando a condenação d
o primeiro,
segundo, terceiro
e
quarta apelados
pela prática do crime de associação criminosa, verifica-se que a pretensão
recursal
não merece acolhimento, por não restar configurada, ao longo da instrução processual, a prática do mencionado crime pelo
quarteto.

É sabido que o
crime de associação criminosa armada, tipificado no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

E sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

“
O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica, podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes
.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial
.”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria, o que difere,
ab
initio, o delito de associação criminosa (societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma,
os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.)
. [...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes
. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles. [..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo, o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa
.”
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).

Destacamos

Tendo isso como norte, é imperativo registrar que da prova produzida nestes autos, não foi possível verificar o preenchimento dos elementos caracterizadores da associação de três ou mais pessoas de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes.

E tais assert
i
vas têm consistência
porque, embora haja indícios de um acordo de vontades entre
o primeiro,
segundo, terceiro
e
quarta
apelados
, com divisão de tarefas na prática de crimes patrimoniais, não há provas seguras de que o

quarteto
tenha

se juntado para a execução de uma séria indeterminada de crimes, tal qual exige o tipo penal. Deveras, o contexto fático-probatório apenas demonstra a união dos
apelados
para a prática dos delitos de roubo circunstanciado e extorsão majorada
contra as
vítimas Ana Paula Constante da Silva Lima, Samuel Davi Oliveira dos Santos, Osmar Zanini e a empresa Ki-legal Festas
, mas não comprova a permanência que uma associação exige.

Destarte, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca dos elementares do crime de associação criminosa armada, previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição
d
os

apelados
, tal como preconiza o art.
386, VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
pretende, ainda, a condenação
d
a quarta apelada

pela prática dos crimes de
r
oubo
circunstanciado e e
xtorsão
m
ajorada, por entender que há prova suficiente para a condenação.

Todavia, o pleito,
do mesmo modo
, não
se sustenta.

É
cediço
que para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso destes autos, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática dos crimes em apuração, conforme se infere destes trechos da sentença
recorrida
vista no
ID 197130766:

[...]

“
Em que pese indícios terem sido produzidos durante a fase policial em desfavor da ré
Juliana Morais
, entendo que, em sede judicial, tais indícios não foram confirmados, fato este que ocasionou dúvidas nesta Magistrada a respeito do

envolvimento da ré na prática delitiva do roubo.

A propósito, constata-se que o réu
Rafael Camargo
, quando interrogado em Juízo, afirmou que a ré não teve nenhuma participação, visto que somente “deu uma passada” na casa de seu cunhado
José Carlos
, ora réu.

N
o mesmo passo, quando interrogada em Juízo,
Juliana Morais
afirmou que o seu envolvimento consistiu em, tão somente, acompanhar a pessoa que estava com a arma de fogo até a residência de
José Carlos
, sendo que este, por sua vez, tendo pleno conhecimento do fato, ocultou o objeto bélico em sua residência.

Nesta senda, diante de tais considerações, constato que não foram produzidas provas contundentes a respeito do envolvimento da ré na prática do crime de roubo circunstanciado
”

[...]
.

M
algrado haja elementos indiciários
indicando
a participação
d
a

quarta apelada

na prática
delitiva em análise, notadamente pelo fato de que ela
supostamente
tenha indicado aos policiais militares o local onde estava parte da
s

res
furtivae

na fase administrativa
,
tal narrativa não foi confirmada na segunda
fase
da persecução penal, na medida que
foi ouvid
a
apenas a policial civil
Lauri
Romualdo da Silva

que não participou das diligências e
não soube indicar a participação
de Juliana Moraes
nos crimes patrimoniais
.

Diante disso, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pelo prolator da sentença que absolveu
a quarta apelada
, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base
a

persecutio
criminis
, durante a instrução, não
se confirmaram
, inviabilizando a condenação pretendida pelo
quinto apelante
.

Como
de trivial sabença
meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porquanto no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Este
Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.
(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e
por

Caio Otávio Correa
,
José Carlos Ribeiro dos Santos
e
Rafael Camargo Rodrigues dos Santos
, mantendo inal
terada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024